Tribunal: TJPA
Processo: 0000624-19.2004.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000624-19.2004.8.14.0010

RECORRENTE: NAZARENO LOBATO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ARTIGOS 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CONHECIDO. PRELIMINARES. NULIDADE
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA CITAÇÃO.
NULIDADE
ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE JUNTADA DO EXAME NECROSCÓPICO DA VÍTIMA E DA PERÍCIA DA ARMA.
NULIDADE
PELA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO COM A ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO JUÍZO. NULIDADES REJEITADAS. MÉRITO. DA ALMEJADA IMPRONUNCIA COM BASE NO ARTIGO 414, DO CPP. NÃO CABIMENTO. DA EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO TORPE. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Da admissibilidade recursal.

Em razão da
Portaria nº 1003/2021-GP
, de 03 de março de 2021, que
suspendeu

os prazos processuais
, em caráter excepcional, no
período de 4 a 18 de março de 2021
, e da
Portaria nº 1161/2021-GP
, de 18 de março de 2021, que
prorrogou a suspensão dos prazos processuais, no período de 19 a 25 de março de 2021,
o Termo de Apelo foi interposto no prazo legal, devendo ser admitido o recurso;

2.
Preliminares.

2.1.
É cediço que em que pese não tenha havido o recebimento formal da denúncia, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores acerca da possibilidade de se presumir o acolhimento implícito da exordial acusatória quando o Magistrado pratica atos no sentido de impulsionar a ação penal já em curso, como é o caso dos autos.

2.2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “
o exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas.”
(AgRg no AREsp n. 956.479/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 15/03/2017).

2.3. O art. 156, II, do CPP, prevê a possibilidade de o Juiz, determinar de ofício o cumprimento de diligências.

3. Mérito.

3.1.
Em análise dos autos, observa-se que as alegações da defesa acerca da
materialidade do crime
em apuração
não merecem guarida
, já que o Juízo
a quo
, que tem fé pública, em sua decisão de pronúncia, ora guerreada.
Na hipótese vertente, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque as provas orais colhidas, especialmente o depoimento dos acusados que, confessaram a ocorrência dos fatos.

3.2. O juízo primevo, aplicou corretamente o instituto da
emendatio libelli
, ou seja,
deu-se nova definição jurídica sem alteração do contexto fático
, nos termos do que estabelece o art. 383 do CPP, razão pela qual pronunciou o recorrente pelo crime do art. 121, §2º, IV, do CPB, pois
não houve modificação nos fatos narrados na exordial acusatória a configurar violação ao
princípio da correlação entre a imputação e a sentença de pronúncia, e consequentemente acarretar seu afastamento
.

4. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
NAZARENO LOBATO DE OLIVEIRA
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves/Pa, que pronunciou o recorrente, por supostamente cometer o crime dos
artigos 121, §2º, I, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia, que no dia 25 de setembro de 2004, por volta das 01:00h, próximo a locadora na Av. Melgaço, na cidade de Breves, o réu acompanhado do menor C. B. B., utilizando-se de uma arma de fogo ceifou a vida da vítima Cleber Lopes Borges.

Esclarece que o motivo do crime foi briga entre gangues rivais.

Consta que o menor atirou contra a vítima e em seguida o réu efetuou mais disparos que ocasionaram a morte do ofendido.

Em
razões recursais (ID 12621942 – Págs. 213/223)
, a defesa pugna,
preliminarmente
, pela
nulidade em razão da ausência do recebimento da denúncia e da citação
, declarado prejudicados todos os atos processuais praticados, nos termos dispostos no art. 564, inciso III, alínea “e” e IV, do código de processo penal;
nulidade ante o cerceamento de defesa pela falta de juntada do exame necroscópico da vítima e da perícia da arma
, conforme art. 5º, inciso LIV da CF/88 e,
nulidade pela violação ao sistema acusatório com a atuação de ofício do juízo.

No
mérito
, requer a
impronuncia do recorrente, com base no artigo 414, do CPP
. E, subsidiariamente, que seja
excluída a circunstância qualificadora relativa ao motivo torpe
, a qual não constou do pedido acusatório, seja por violação ao sistema acusatório, seja por ausência de fundamentação.

Em
contrarrazões (ID 12621945 – Págs. 226/240)
, o Ministério Público de 1º grau, pugna pelo
improvimento
do presente Recurso em Sentido Estrito proposto pelo Réu NAZARENO LOBATO DE OLIVEIRA, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Na data de 20.10.2022, em
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida, conforme ID 12621946 – Pág. 241.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo
não conhecimento
do presente recurso em sentido estrito, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
improvimento,
devendo a pronúncia ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem Revisão,
com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da admissibilidade recursal.

Impende esclarecer inicialmente, sobre a admissibilidade do recurso.

Analisando detidamente os autos, observei que a defesa teve ciência da decisão de pronúncia em 03.03.2021 (ID 12621931 – Pág. 185) e interpôs o termo de recurso em 22.03.2021 (ID 12621933 – Pág. 187).

Ocorre que na data de 04 de março de 2021, foi publicado no Diário de Justiça – Edição nº 7093/2021, a
Portaria nº 1003/2021-GP
, de 03 de março de 2021, em razão da elevação do risco epidemiológico para o coronavírus (COVID-19) e do bandeiramento vermelho no Estado do Pará, consta o art. 4º que previu a
suspensão dos prazos processuais
, em caráter excepcional, no
período de 4 a 18 de março de 2021
.

E na data de 19 de março de 2021, foi publicado no Diário de Justiça – Edição nº 7104/2021, a
Portaria nº 1161/2021-GP
, de 18 de março de 2021, que dentre outras atribuições,
prorrogou a suspensão dos prazos processuais, no período de 19 a 25 de março de 2021
, em caráter excepcional, conforme art. 3º da referida portaria.

Sendo assim, observo que a defesa interpôs no prazo legal o recurso penal em sentido estrito.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Preliminares.

2.1. Nulidade
em razão da ausência do recebimento da denúncia e da citação.

Alega a defesa que houve
violação ao disposto na redação originária do artigo 394 do CPP, tendo em vista que o feito ocorreu sem recebimento da denúncia, sem a citação formal e sem qualquer prova da materialidade do suposto ilícito.

Colaciono decisão de pronúncia:

“(...) 1- DA NULIDADE – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Em relação à preliminar de nulidade do julgamento por ausência de recebimento da denúncia, deixo de acolhe-la, uma vez que é assente na jurisprudência que a prática de demais atos processuais regulares implica em reconhecimento tácito da denúncia.

Confira-se:

PENAL. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. 2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. 3. A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigurase suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1450363 MG 2014/0053465-0, Quinta Turma, DJE 30/06/2017, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK).

Por tal motivo, compulsando que todos os atos processuais praticados nestes autos, a contar da intimação para audiência de interrogatório do acusado no dia 20.10.2004 (fl. 37), foram compatíveis com o rito do Tribunal do Júri, é que não acolho a preliminar de nulidade.

Quanto à preliminar de nulidade por ausência de exame de corpo de delito (exame necroscópico), esta será analisada no item abaixo. (...)”.

Da análise acurada dos autos, vejo que não assiste razão a defesa.

In casu
, o Magistrado
a quo
, após oferecimento da denúncia, proferiu despacho ordenando a citação do acusado para comparecer em Juízo na data de 21 de outubro de 2004, conforme ID 12621915 – Pág. 38.

Em 16 de dezembro de 2004, a defesa abdicou de apresentar defesa prévia, reservando seus argumentos para a apresentação das Alegações Finais, ID 12621917 – Pág. 44.

E em 1º de fevereiro de 2005, o Juízo de primeiro grau designou a audiência para inquirição das testemunhas e intimou o acusado na forma legal, ID 12621918 – Pág. 45.

É cediço que em que pese não tenha havido o recebimento formal da denúncia, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores acerca da possibilidade de se presumir o acolhimento implícito da exordial acusatória quando o Magistrado pratica atos no sentido de impulsionar a ação penal já em curso, como é o caso dos autos.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a decisão que recebe a denúncia se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão." (AgRg no REsp n. 1.450.363/MG, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017.)

2. No caso dos autos, protocolada a denúncia, foi oportunizada à defesa a resposta à acusação, após o que o magistrado entendendo estarem presentes os requisitos para recebimento da denúncia, recebeu-a e designou data para a realização da audiência de instrução. Desse modo não há que se falar em nulidade ou prejuízo para a defesa no procedimento adotado pelo Juízo processante.

3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

3. No caso em exame, o recorrente foi preso em flagrante em 31/10/2018 e a denúncia protocolada em 14/11/2018, tendo o magistrado de piso determinado, em 29/11/2018, a citação da defesa para responder à acusação. Contudo, a defesa manteve-se silente, tendo sido necessário por duas vezes o chamamento da Defensoria Pública para atuar nos autos. Ainda assim, foram realizadas as audiências de instrução para oitivas das testemunhas nas datas previamente designadas, de modo que não se há falar em desídia por parte do Poder Judiciário ou em demora injustificada no andamento da ação penal, de modo a causar constrangimento ilegal passível de correção.

4. Recurso desprovido, mas com recomendação de celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0508991-17.2018.8.05.0274. (RHC n. 113.973/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 12/3/2020.)

Outrossim, cai por terra a alegação de que não houve citação do acusado, pois conforme dito alhures, o réu foi devidamente citado, tendo inclusive prestado seu depoimento em juízo na data de 1º de setembro de 2004, conforme Termo de Audiência de Qualificação e Interrogatório, ID 12621916 – Págs. 39/43.

Dessa maneira,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.2. Nulidade
ante o cerceamento de defesa pela falta de juntada do exame necroscópico da vítima e da perícia da arma.

Alega que a ausência de juntada do Laudo de exame necroscópico da vítima e da arma acarretam cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

Colaciono fundamentação do Magistrado
a quo
:

“(...) 2- DA EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE

Em que pese os argumentos levantados nas alegações finais pela Defesa do acusado, registre-se o posicionamento dominante nos tribunais superiores de que (1) o exame de corpo de delito é dispensável quando presentes outros elementos de prova; (2) e que é possível a sua juntada após a decisão de pronúncia para posterior apreciação pelo Juiz Natural da causa, o Júri.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). II – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri (HC 73.522/MG, Rel. Min. Carlos Velloso), como ocorreu no caso sob exame. III – A única preliminar suscitada na apelação defensiva foi o suposto cerceamento de defesa decorrente da não oitiva em Plenário de peritos que atuaram no processo. Nada foi dito quanto à necessidade do exame de corpo de delito em questão. No mérito, a Corte Estadual reconheceu que a autoria do delito estava sobejamente demonstrada por outros elementos de provas, em grande parte por prova testemunhal. IV – Sobre esses aspectos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em caso análogo, que a inquinada nulidade decorrente da falta de realização do exame de corpo de delito não tem sustentação frente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não considera imprescindível a perícia, desde que existentes outros elementos de prova. Inépcia da denúncia: alegação superada com o advento da sentença condenatória (HC 74.265/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão). V – No Superior Tribunal de Justiça, depois de sucessivos recursos interpostos pela defesa, a Ministra Vice-Presidente daquela Corte negou seguimento ao RE nos EDcl no AgRg no Recurso Especial 1.764.236/SP, de modo que a tese trazida nesta pretensão recursal – a não comprovação da materialidade delitiva, em razão da falta de exame de corpo de delito – encontra-se superada. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 171700 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)

Ainda:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAMES DE CORPO DE DELITO. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. 1. A tese de intempestividade da denúncia não foi objeto de julgamento pela Corte de origem e configura verdadeira inovação recursal. Nem sequer existe manifesta ilegalidade a ser reparada, porquanto parece se tratar de mero erro material na aposição da data na peça, ocorrência típica quando vira o ano. 2. A falta do exame de corpo de delito não retira a admissibilidade da acusação, porquanto lastreada em outros elementos de prova da materialidade dos crimes (relatório fotográfico, depoimentos testemunhais, exame de corpo de delito na outra vítima, boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico e depoimentos das vítimas sobreviventes). Precedentes. 3. Apesar de relevante para a comprovação dos crimes de resultado, a realização do exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, não podendo sua não-realização impedir a persecução criminal em juízo (HC n. 110.642/ES, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 6/4/2009). 4. É possível a juntada de exame de corpo de delito após a decisão de pronúncia para que seja analisado pelo juiz natural da causa, a saber, o Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 304.248/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/3/2017). 5. Inexiste ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada quando fundada, como no caso, na gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi adotado, e na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista a evasão do distrito da culpa, a qual perdura, em relação a um dos recorrentes, até o momento. 6. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (RHC 88.186/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

No caso em questão, em que pese a desídia na realização do referido exame de corpo de delito pelo órgão responsável, a materialidade resta evidenciada pelos depoimentos das testemunhas diretas do fato, sejam de acusação ou de defesa, bem como pela própria declaração do acusado, de que foram efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima, cujas lesões acabaram lhe levando a óbito. (...)”.

Não merece guarida tal argumento
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “
o exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas.”
(AgRg no AREsp n. 956.479/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 15/03/2017).

No caso em apreço, a materialidade está amparada pelo boletim de ocorrência (ID 12621911 – Págs. 6/16), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 12621912 – Pág. 17), Certidão de Óbito (ID 12621930 – Pág. 174) e pelos depoimentos colhidos nos autos.

Nesse diapasão, diversamente do que foi alegado pela defesa, o que avulta do contexto fático delineado, é a presença da materialidade do delito, corroborada pela Certidão de Óbito, atestando como causa da morte, parada cardiorrespiratória em razão de acidente por arma de fogo.

Ademais nesta etapa vigora o princípio do
in dubio pro societate
, bastando que o juiz se convença da existência do crime e indícios suficientes de autoria para que o réu seja pronunciado.

Vale salientar que a defesa requereu a juntada do laudo de exame necroscópico e do laudo de balística da arma utilizada no crime, tendo sido deferido pelo Magistrado
a quo
, estando, apenas, pendente de juntada.

Assim,
rejeito a preliminar pleiteada
.

2.3. Nulidade
pela violação ao sistema acusatório com a atuação de ofício do juízo.

Afirma a defesa que o juízo, de ofício, determinou que fosse oficiado o cartório de registro civil, para que fosse juntado cópia da certidão de óbito.

Aduz que o “Pacote Anticrime”, em franca sedimentação do Sistema Acusatório no Direito Penal Brasileiro, expresso no art. 3º-A do CPP, confirmou-se a vedação da substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

Incabível tal alegação
.

Ocorre que o Magistrado
a quo
, no uso de suas atribuições, determinou a juntada da Certidão de Óbito para instrução dos autos, contudo, tal pedido foi realizado no ano de 2011, conforme se verifica do Ofício n.º 427/2011-SEC 2ª VARA CIVEL E PENAL, em 08/09/2011, tendo reiterado a determinação nos anos de 2017, 2018 e 2019.

O art. 156, II, do CPP, prevê a possibilidade de o Juiz, determinar de ofício o cumprimento de diligências. Vejamos:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REITERAÇÃO DELITIVA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.

1. A prisão preventiva é necessária para resguardar a aplicação da lei penal, porque o paciente encontrava-se foragido, e, ainda que sua prisão tenha sido decretada em 24/4/2014, esta medida foi concretizada somente em 9/5/2019.

2. A custódia cautelar também é válida quando decretada, porque o réu responde a outros processos criminais, o que é indicativo de vivência delitiva.

3. Quanto ao argumento de excesso do tempo de duração da prisão preventiva, aos prazos consignados na lei processual, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal, pois uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. Em consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que foi realizada audiência em 6/7/2022 (Processo n. 0000859- 32.2014.8.05.0124 - Vara Criminal de Itaparica/BA). Ademais, consta das informações de fls. 541-543 que, como o corréu Hebert Souza da Hora foi capturado na cidade de Betim/MG, na data de 11/11/2021, foi necessário o seu recambiamento para só então ser designada a audiência de interrogatório dos acusados.

4. O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade decorrente da "reabertura" da instrução processual, ocorrida em virtude do deferimento de requerimento ministerial, após a abertura do prazo para apresentação de alegações finais, ao argumento de que não foi demonstrado o prejuízo ao direito de defesa. O art. 209 do CPP determina que o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes; e, ainda, se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem.
O art. 156, II, do CPP determina que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. E, neste caso, é desnecessário até o requerimento prévio das partes.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 164.351/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Outrossim, o Pacote Anticrime foi instituído no Ordenamento Jurídico em 24 de dezembro de 2019, portanto tal legislação ainda não estava em vigor no momento da determinação da diligência por parte do Juízo
a quo
, que atendeu a previsão legal do
art. 156, II, do CPP
.

Dessa maneira,
rejeito a preliminar
.

3. Mérito.

3.1. Da almejada impronuncia com base no artigo 414, do CPP.

Aduz a defesa que a decisão de pronúncia impugnada merece reforma, uma vez que, reconhecendo a nulidade na atuação de ofício do juízo, consequentemente não há prova da materialidade delitiva, pois não foi juntado o exame de necrópsia.

Afirma que não havendo a materialidade, incabível a pronúncia pelo delito em comento.

Alega que a prova oral produzida neste feito não supre referida ausência de exame de corpo de delito, nos termos do que estabelece o Código de Processo Penal.

Não merece guarida o pedido da defesa
.

A um, porque não reconhecida a nulidade alegada.

A dois, porque a não juntada do Exame Necroscópico e de Balística ainda pode ser realizada a qualquer momento, desde que dias antes do Tribunal do Juri.

Ademais, é sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri.

Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que, para haver pronúncia, precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

Com efeito, no caso ora em análise, a
materialidade e autoria
estão lastreada pelos documentos juntados aos autos, mormente o
boletim de ocorrência (ID 12621911 – Págs. 6/16), o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 12621912 – Pág. 17), a Certidão de Óbito (ID 12621930 – Pág. 174) e os depoimentos colhidos nos autos.

De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP).

Outrossim, para que o
mérito
da ação penal nos crimes dolosos contra a vida seja submetido aos Jurados,
exige-se prova da existência do crime, indícios de autoria e materialidade delitiva.

Assim sendo, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações da defesa acerca da
materialidade do crime
em apuração
não merecem guarida
, já que o Juízo
a quo
, que tem fé pública, em sua decisão de pronúncia, ora guerreada.

Na hipótese vertente, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque as provas orais colhidas, especialmente o depoimento dos acusados que, confessaram a ocorrência dos fatos.

Dessa maneira, entendo que
a
autoria e a materialidade delitiva
, consubstanciaram pelas provas orais colhidas em sede policial, além das evidencias orais judiciais, alhures transcritas.

Destarte, os elementos levantados no portifólio processual, são
suficientes para configurar as circunstâncias autorizadoras da pronúncia, nos termos do citado art. 413, do Código de Processo Penal.

Lado outro, a decisão de pronúncia, se encontra mui bem fundamentada pelo Magistrado
a quo
.

Ademais, para a configuração do delito, na fase de pronúncia,
basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existência de indícios de autoria e materialidade delitiva
.

O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz
pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma, apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.

Ressalto ainda, que
nesta fase processual, de pronúncia,

se opera o

in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Juízo

natural dos crimes

dolosos

contra a vida.

In casu
, a decisão ora recorrida se encontra em harmonia com o conjunto probatório extraído da persecução penal, evidenciando-se, portanto, a necessidade de submeter o recorrente ao Conselho de Sentença.

3.2. Da exclusão da circunstância qualificadora relativa ao motivo torpe.

Requer que seja
excluída a circunstância qualificadora relativa ao motivo torpe
, a qual não constou do pedido acusatório, seja por violação ao sistema acusatório, seja por ausência de fundamentação.

Sem razão o pleito defensivo.

Colaciono decisão que excluiu a qualificadora do motivo fútil e incluiu a do motivo torpe:

“(...) 4- DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL (art. 121, §2º, II, CP). AFASTAMENTO. ENQUADRAMENTO POR MOTIVO TORPE (art. 121, §2º, I, CP).

Na doutrina pátria, entende-se por motivo fútil aquele que não é causa suficiente para o cometimento do ilícito, isto é, decorrente de um motivo insignificante, de pouca importância.

Nesse contexto, no que tange à qualificadora epigrafada, entendo que não há elementos mínimos que sustentem tal qualificadora. Com efeito, briga de gangue não pode ser considerado motivação de menor importância.

No entanto, se considerarmos que os fatos se deram num contexto de briga de gangues constata-se que, se utilizarmos o sentido técnico do termo motivo torpe, verifica-se que há uma adequação, pois torpe é aquele que suscita a aversão, [...] o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal, etc. (HUNGRIA: 1955, p. 244), ao passo que o fato apurado nestes autos é o desdobramento do sentimento de revide oriundo das disputas das gangues existentes à época e que causavam repugnação nesta comarca.

Portanto, com fulcro no art. 413, §1º, afasto a qualificadora de motivo fútil e acrescento a qualificadora de motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP). (...)”.

Como se vê, o Magistrado
a quo,
verificou a existência de prévia animosidade entre os coautores e vítimas do delito, excluindo a qualificadora por não identificar de plano ser o motivo “(...) insignificante, de pouca importância”.

Quanto a inclusão da qualificadora do motivo torpe, restou descrito na denúncia que “(...) o motivo do crime fora briga de gangues rivais”, sendo este o motivo da suposta desavença entre réu e vítima.

Em matéria processual penal, o princípio da correlação entre acusação e sentença, conhecido como princípio da correspondência entre o objeto da ação e o objeto da sentença, ou princípio da congruência da condenação com a imputação é um princípio que confere segurança jurídica aos atos decisórios e aos acusados, garantindo de que ninguém será condenado para além da imputação inicial. Referida garantia decorre do sistema acusatório adotado pelo Brasil, que conta com acusação distinta do julgador, o qual se define pela neutralidade e imparcialidade do julgador. Qualquer distorção entre acusação e sentença enseja nulidade absoluta.

Contudo, a sentença deverá decidir sobre os
fatos descritos na denúncia ou queixa
, que estabelecem a lide penal, vinculando-se as narrativas inseridas. No processo penal,
o réu se defende dos fatos que pesam contra ele e não da imputação realizada ao término do libelo acusatório
. Assim, a imputação deverá demonstrar de modo preciso o fato delituoso, pois, o magistrado deverá se vincular a ela quando da feitura de sua decisão.

Nos termos do art. 418 do CPP, a
emendatio libelli
consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal.

O momento adequado à realização da
emendatio libelli
pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado.

Analisando detidamente os autos, observei que o magistrado sentenciante não acrescentou fato novo a imputação penal, o que implicaria em
mutatio libelli
.

Em verdade, o Juízo de 1º grau, observando os fatos narrados na denúncia, invocou o previsto no art. 383 do CPP, cabível quando necessária a
mudança de classificação do crime
, sem modificar a descrição dos fatos narrados.

Dessa maneira, com a mudança introduzida pela Lei 11.719/2008, o juiz está autorizado a proferir pronúncia que não altera a narração fática da peça acusatória, caracterizando, assim, a
emendatio libelli
, nos termos do dispositivo Penal, que estabelece:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Assim, não há se falar em nenhuma ilegalidade perpetrada contra o réu, pois a qualificadora prevista no inciso I, § 2° do art. 121 do CP se encontrava narrada na exordial acusatória, ainda que não houvesse expressamente a sua menção.

Observo que a exordial acusatória demonstrou de maneira precisa o fato delituoso na conduta do réu, que incidiram em crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, ensejando sua submissão à apreciação do Júri Popular.

Ademais, de acordo com os fatos narrados na denúncia, restou evidenciado a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do CPB), descrito na denúncia.

O juízo primevo, aplicou corretamente o instituto da
emendatio libelli
, ou seja,
deu-se nova definição jurídica sem alteração do contexto fático
, nos termos do que estabelece o art. 383 do CPP, razão pela qual pronunciou o recorrente pelo crime do art. 121, §2º, IV, do CPB, pois
não houve modificação nos fatos narrados na exordial acusatória a configurar violação ao
princípio da correlação entre a imputação e a sentença de pronúncia, e consequentemente acarretar seu afastamento
.

Outrossim,
a decisão de pronúncia foi proferida com base nos fatos descritos na denúncia, vinculando-se as narrativas inseridas, uma vez que no processo penal, o réu se defende dos fatos que pesam contra ele e não da imputação realizada ao término do libelo acusatório
.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO BIQUALIFICADO. ART. 121, §2º II E IV DO CPB. PRONÚNCIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Na hipótese dos autos, ao contrário do sustentado pela defesa do recorrente, o Magistrado de primeiro grau se valeu da regra estabelecida no art. 383 do CPP, cabível quando necessária a mudança de classificação do crime, sem modificar a descrição dos fatos narrados em momento anterior. Nesse sentido, com a mudança introduzida pela Lei 11.719/2008,
o juiz está autorizado a proferir pronúncia que não altera a narração fática da peça acusatória, caracterizando, assim, a emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP.
Assim sendo, pelas provas acostadas, entendeu o juiz de primeiro grau que o intento do acusado era homicida, razão pela qual o pronunciou pela prática qualificado pelo motivo fútil e por outro recurso que dificulte a defesa do ofendido.
Ressalto, também, que é pacífico na doutrina e jurisprudência que o réu se defende dos fatos a ele imputados, e não da classificação do crime feita na denúncia.
Vale lembrar que a função da pronúncia é admitir que haja possibilidade de o acusado ser levado à júri. O juízo a quo, ao proferir a sentença de pronúncia, deve, tão somente, tipificar o delito, não podendo ultrapassar os limites do juízo de admissibilidade da acusação e prejudicar a soberania dos membros do Tribunal do Júri.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9643431, 9643431, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-05-31)

É cediço que tal decisão é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Não havendo necessidade da certeza da autoria, exigida para a condenação, bastando indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Em se tratando de processo dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a existência de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação já são suficientes para a decisão de pronúncia, pois a aplicação do princípio
in dubio pro societate,
neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio
in dubio pro reo
, isto é havendo dúvidas a respeito da autoria delitiva estas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, pois
a pronúncia não é juízo de mérito da acusação, porém de admissibilidade.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso, no entanto
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
03
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/07/2023